Tribunal: TJDFT
Processo: 0727000-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727000-56.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GIOVANI SILVA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO EM PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO MAGISTRADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO EXPRESSO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1. Comprovado por meio de prova oral e documental que o réu, mediante artifício e ardil, consistente na utilização irregular de cartão de transporte de terceiros, obteve vantagem ilícita de pelo menos R$ 88,00 (oitenta e oito reais) em prejuízo do Governo do Distrito Federal, deve ser mantida sua condenação no crime de estelionato previsto no art. 180, §3o do Código Penal. 2. Os crimes contra a Administração Pública visam a preservar principalmente a moralidade administrativa, a qual não pode ser valorada economicamente, de forma que, ainda que o valor da lesão possa ser considerado ínfimo, imperiosa a sanção penal. “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública” (Súmula 599 do STJ). 3. Nos termos do art. 71 do Código Penal, em razão do crime continuado, considerando que as condutas foram praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi semelhante, a pena foi corretamente majorada em 2/3 (dois terços) em razão da quantidade de incidências (08). 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas, ou a aplicação do princípio da insignificância; b) artigo 71 do Código, postulando a diminuição da pena para 1/6 (um sexto), pois o aumento em 2/3 (dois terços) seria muito elevado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese de insuficiência de provas. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A r. sentença explicitou a questão de forma inequívoca, de forma que repiso aqui os fundamentos ali narrados, os quais adoto como razões de decidir: “(...) a autoria é certeira por parte de Giovani, uma vez que, no mesmo dia do flagrante, 28/6/2023, verificou-se a sequência de passagens pelo sistema em situação completamente dissociada da titularidade do cartão. Conforme bem explanado pelo Ministério Público, a conclusão certeira da autoria dos crimes deriva do seguinte cotejo: (i) o acusado Giovani foi abordado na posse de cartão que não era de sua titularidade; (ii) o cartão foi utilizado na data dos fatos indicados na denúncia – 28/6/2023 – justamente pelo acusado, ou seja, por pessoa que não o titular do cartão; (iii) os extratos dão a comprovação documental da fraude perpetrada pelo acusado. (...) Verifica-se que restou cabalmente comprovado que, mediante o artifício e o ardil acima explicitados, consistente na utilização irregular de cartão de transporte de terceiros, o acusado GIOVANI obteve vantagem ilícita de pelo menos R$ 88,00 (oitenta e oito reais), em prejuízo do Governo do Distrito Federal. Dessa forma, conclui-se que a prova oral, consubstanciada pelos depoimentos uníssonos e coesos das testemunhas ouvidas em juízo, ratifica integralmente os elementos que fundamentaram a denúncia, formando um conjunto probatório firme e seguro para amparar a condenação do réu Giovani. A palavra das testemunhas corroborada pela confissão parcial do acusado Giovani e aliada à prova documental, comprovam a prática delituosa, não havendo nenhuma dúvida a ser dirimida. (...) A vantagem ilícita que rege o crime de estelionato restou devidamente comprovado, da mesma forma que é nítido o dolo de fraudar do agente GIOVANI, uma vez que vendeu indevidamente passagem de transporte público, por meio de cartão registrado em nome de MAURO SERGIO DA SILVA, cadastro 1459290, cartão 1.429.949.835, permitindo que passageiros, que não possuíam o referido cartão, ingressassem no transporte público mediante pagamento em dinheiro ao denunciado, induzindo em erro o GDF a fim de fraudar o sistema de transporte público, com a utilização indevida do referido cartão. Destaco que estelionato foi cometido em detrimento do Governo do Distrito Federal, o que atrai a incidência da causa de aumento prevista no §3o do artigo 171 do Código Penal. (id. 61131489 - Pág. 12) Induvidoso, dessa forma, o cometimento do delito pelo apelante. (ID 67043592). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao pleito de aplicação, na hipótese, do princípio da insignificância, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 171, § 3o. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMITA SUPERAR A SÚMULA N. 599/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social. 2. Assim, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 5/6/2009). 3. Na hipótese dos autos, não é possível o reconhecimento do princípio da insignificância, já que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior, consolidado no sentido de que, no delito tipificado no art. 171, § 3o, do Código Penal, não se aplica o princípio da insignificância, "uma vez que a conduta ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública, bem como é altamente reprovável" (RHC n. 61.931/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 15/2/2016). 4. Ademais, na hipótese, não se vislumbra a existência de circunstância concreta que permita o afastamento do entendimento consolidado na Súmula 599/STJ, segundo a qual não se aplica o princípio da insignificância aos crimes praticados contra a Administração Pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 913.137/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no que diz respeito à suposta ofensa ao artigo 71 do CP, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, destaca-se: DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. DELITOS PRATICADOS NO MESMO DIA, LUGAR E COM O MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE ESPECÍFICA NA HIPÓTESE. CONCURSO DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE AUMENTO MAIOR QUE 1/3, DESDE QUE CONCRETAMENTE FUNDAMENTADO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Na hipótese, é possível a aplicação da continuidade específica (art. 71, p. único, CP), estando presentes os requisitos objetivos, quais sejam, pluralidade de ações (dois crimes de roubo majorado), mesmas condições de tempo (as condutas foram praticadas no mesmo dia, 23/12/2015, com intervalo de aproximadamente 1 hora e 30 minutos), de lugar (mesma cidade - Teresina-PI) e modo de execução (roubo majorado por concurso de pessoas, praticados na companhia dos mesmos adolescentes, com emprego de grave ameaça mediante uso de arma de fogo, contra vítimas diferentes). 5. Resta também caracterizada a unidade de desígnios entre as condutas criminosas, visto que os delitos ocorreram na mesma relação de oportunidade e visando um único propósito, preenchendo o requisito de ordem subjetiva. 6. Aplicação da regra do parágrafo único do art. 71 do CP, exasperando-se a pena de um dos crimes de roubo majorado na fração de 1/6, diante do número de infrações (duas) e considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu Nesse sentido: "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). ..... (AREsp n. 2.321.507/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023